Tribunal: TJDFT
Processo: 0707638-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0707638-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALEXANDRA BARRETO DE OLIVEIRA GOMES ALCOFORADO AGRAVADO: EROTHILDES ANANIAS DE MEDEIROS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Alexandra Barreto de Oliveira Gomes Alcoforado em face da r. decisão (ID 117563097) que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Erothildes Ananias de Medeiros, rejeitou a Impugnação manejada pela Agravante para homologar os cálculos da Contadoria Judicial. Alega, em resumo, que as questões indicadas no laudo técnico apresentado deveriam ter sido submetidas pelo d. Juízo a quo à análise da Contadoria Judicial, máxime a questão atinente ao bis in idem indicado na peça recursal. Requer antecipação da tutela recursal para que sejam suspensos os efeitos da r. decisão impugnada até o julgamento do recurso. É relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. Da análise da planilha juntada pela Contadoria Judicial (ID 116109378, na origem) verifica-se que, para o cálculo do saldo remanescente, deduziu-se da importância existente até junho de 2020, mês do ajuizamento da ação, o valor das parcelas pagas durante a tramitação do feito. Acrescente-se ser possível inferir das planilhas sintética e analítica (ID 116109378, fls. 5/6, na origem) que somente constam atualizações do saldo e deduções de valores pagos pelo Agravante. Nesse contexto, e considerando esta fase de análise perfunctória, não há falar em bis in idem entre o item 28 e os itens 1 a 9 do Demonstrativo de Valores Devidos e Pagos (ID 116109378, fl. 2, na origem), pois os últimos dizem respeito a valores devidos e não a valores pagos. Ressalte-se que, ainda que quantias tenham sido pagas durante o período disposto na planilha do saldo remanescente, houve expressa decisão do d. Juízo a quo no sentido de imputar os pagamentos realizados durante o curso do processo às parcelas vencidas em primeiro lugar (ID 75886057, na origem). Registre-se não se evidenciar suposto desrespeito ao título exequendo, uma vez que, em sede de Apelação, a eg. 8a Turma Cível reformou a r. sentença para determinar que fossem incluídas na dívida as “parcelas vincendas até o efetivo pagamento da obrigação”. Destaque-se que a parte Agravante se limita a afirmar genericamente que o laudo trazido aos autos deveria ter sido submetido à análise da Contadoria Judicial, sem, contudo, indicar de forma objetiva quais pontos daquele documento são capazes de impugnar os cálculos oficiais. Como se sabe, o juiz é o destinatário da prova (art. 370, CPC/15), não lhe sendo exigível submeter questões que entende irrelevantes ou improcedentes aos órgãos técnicos do Tribunal, quando já formada a convicção dele a respeito do tema objeto de controvérsia. Portanto, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Assim, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator